Tribunal: TJES
Processo: 5019386-79.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019386-79.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE RIBEIRO DE SOUZA
RECORRIDO: SABEMI SEGURADORA SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019386-79.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ALEXANDRE RIBEIRO DE SOUZA

RECORRIDO: SABEMI SEGURADORA S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE. AUTOR NÃO SE DESIMCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ALEXANDRE RIBEIRO DE SOUZA
em face de
SABEMI SEGURADORA S/A,
aduzindo o requerente que recebe pensão por morte pelo Ministério da Saúde, verificando que a requerida está realizando descontos em seu benefício previdenciário sem sua anuência. Busca, assim, a suspensão dos descontos, devolução em dobro dos valores, além de danos morais.

Em contestação (ID 7461887), a requerida informa que o autor assinou contrato de assistência financeira e escolheu a melhor forma de assumir suas obrigações, não podendo alegar desconhecimento.

A sentença (ID 7461908) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Revogo a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (Id. 29194943).

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7461915), informando que mesmo sendo o real contratante, as informações não foram prestadas de forma clara.

A requerida ofertou contrarrazões (ID 7461919), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

É verdade que, embora o caso envolva relação de consumo, as normas protetivas da parte hipossuficiente não se prestam, por si só, à procedência do pedido em favor do autor.

No caso em tela, o entendimento do magistrado de piso é irretocável. A recorrida, cumprindo com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), anexou aos autos o instrumento contratual assinado pelo autor em 06/09/2017 (pecúlio por morte), sendo que a assinatura que lá consta (ID 7461888) é bem semelhante àquela constante em seu documento pessoal (ID 7461375).

Além disso, os termos contratuais são bastante claros e não pode o consumidor simplesmente se valer da tese de que não tinha conhecimento do que estava contratando, sob pena de se criar grande instabilidade jurídica a ponto de se anular todos os contratos que forem questionados pelas partes envolvidas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade pelo deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)